Tribunal: TJBA
Processo: 8001962-36.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001962-36.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

APELADO: CELINA MARTINS DE CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BP Promotora de Vendas Ltda. e Celina Martins de Cerqueira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais e repetição de indébito, declarou nulo contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, confirmou tutela de urgência para suspensão dos descontos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da autora é tempestivo; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado; (iii) determinar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira, bem como a adequação das condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a intempestividade do recurso da autora, pois interposto após o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, contado da publicação válida no Diário da Justiça Eletrônico.

Afasta a prescrição trienal, aplicando o prazo quinquenal do art. 27 do CDC às relações de consumo, contado da ciência do dano.

Reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor e admite a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

Conclui que a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, deixando de apresentar prova válida na fase instrutória, sendo inadmissível a juntada tardia de documento em sede recursal (arts. 434 e 435 do CPC).

Afirma a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Mantém a nulidade do contrato e a restituição simples dos valores descontados, diante da ausência de impugnação válida pela parte interessada.

Determina a incidência de correção monetária e juros de mora como pedidos implícitos, aplicando as Súmulas 43 e 54 do STJ.

Reconhece o dano moral in re ipsa decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, fixando valor proporcional e razoável.

Não conhece do pedido contraposto formulado em apelação, por incompatibilidade com o procedimento comum e ausência de previsão no CPC, além de já ter havido depósito judicial do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido e recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Apelação interposta fora do prazo legal não deve ser conhecida. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões indenizatórias decorrentes de relação de consumo. 3. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sendo inadmissível a juntada tardia de documentos sem justificativa. 4. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes relacionadas à sua atividade. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido. 6. Juros de mora e correção monetária constituem pedidos implícitos e incidem conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ. 7. Pedido contraposto é incabível no procedimento comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 932, III, 1.003, §5º, 343, 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, 27, 42, parágrafo único; CC, art. 206, §3º, art. 398; Lei nº 9.099/1995, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023; TJ-BA, AI nº 8020703-63.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida, j. 16.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 0001978-15.2016.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 14.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8001123-50.2023.8.05.0138, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.02.2025.